Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DOS CRIMES ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há consunção ou relação de subsidiariedade entre os delitos de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos, sendo necessário aplicar o concurso material entre eles.
2. Isso porque o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.
3. Ademais, vale lembrar que: “os crimes em tela possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto”. (REsp: 1810481, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 23/05/2019).
4. Portanto, correta a sentença que reconheceu o concurso material entre tais crimes (art. 69 do Código Penal), não havendo que se falar em incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A análise desfavorável da culpabilidade, para efeitos de exasperação da pena-base, exige que a conduta do agente vá além do juízo de censurabilidade já imposto pela norma penal. No caso em questão, a conduta do réu claramente ultrapassa esse limite. A prática dos crimes de embriaguez ao volante e de direção de veículo automotor sem a devida habilitação, enquanto o acusado cumpria pena por outro delito, revela maior reprovabilidade da conduta.
6. Em que pese o “quantum” da pena tenha sido fixado em patamar inferior a quatro anos, a desvaloração dos antecedentes e a configuração da agravante da reincidência, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, autorizam a adoção do regime semiaberto, compatível com a hipótese.
7. Correta é a sentença que aplicou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, e não o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, e da súmula no 269 do STJ, segundo a qual: “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
8. Recurso conhecido e não provido.